Tribunal: TJMT
Processo: 1000661-71.2022.8.11.0013
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000661-71.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROMERO MENDES MASCARENHAS - CPF: 122.826.506-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO - CPF: 345.306.651-00 (RECORRIDO), AGRICOLA PAES DE BARROS - CPF: 594.582.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DO RECLAMADO – DANO MATERIAL COMPROVADO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL– PROBABILIDADE DE LUCROS CESSANTES IDEMONSTRADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Acidente de trânsito causado por conduta culposa gera responsabilidade civil pelos danos causados à vítima. Responsabilidade objetiva e inexistência de causa excludente. Dano material comprovado. Indenização em valor que obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada em parte ante a procedência parcial da pretensão autoral. Perda de lucro cessantes e dano moral afastado.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1000661-71.2022.8.11.0013

Recorrente:
Romero Mendes Mascarenhas

Recorrido:
João Pereira Da Silva Sobrinho

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Romero Mendes Mascarenhas
.

Ação:
Reparação por Danos Morais ajuizada por João Pereira Da Silva Sobrinho.

Sentença:
julgou procedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 101502261)
:
alega inexistência do dever de indenizar, posto que prestou toda assistência médica e material pleiteada. Requereu a reforma da sentença para reconhecer a improcedência da condenação ao pagamento dos danos materiais e morais.

Contrarrazões
(Id. 103704423):

o recorrido

postulou a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação do recorrente comporta provimento parcial.

A sentença objurgada, na generalidade, analisou a prova produzida nos autos, vez que observou os documentos carreados, bem como a oitiva das partes, pontuando que

quem deu causa ao acidente foi o reclamado/recorrente, ao não observar corretamente que o recorrido trafegava na Av. Tancredo Neves e adentrou acabando por ocasionar o sinistro.

Cabia ao recorrente proceder com a cautela necessária, visando não causar danos a terceiros que pela mesma via trafegavam, nos termos do art.
34
do
Código de Trânsito Brasileiro
:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Assim, do exame das provas trazidas ao feito, extrai-se a responsabilidade do recorrente pela realização do evento danoso, não havendo, por outro lado, prova de culpa do motociclista (recorrido).

O dano material resta demonstrado no que tange ás despesas, conforme orçamentos colacionados aos autos; portanto deve ser reparado pelo recorrente conforme já determinado na sentença, quais sejam “despesas com remédios (R$ 260,77) e com a compra de um novo aparelho celular (R$ 139,00), a título de danos materiais.

Em relação aos lucros cessantes (R$ 16.827,50) não há fundamentos objetivos para amparar a condenação imposta, ou seja, não há prova cabal nos autos. Apesar das declarações juntadas, estas não configuram provas aptas; seriam necessários outros documentos para corroborar suas alegações, tais como contratos de mão de obra e de empreita com devidos valores de remuneração a serem recebidos e comprovação de gastos e/ou contratações.

Neste sentido saliento que mesmo na condição de fornecedor de serviços autônomo, deve o recorrido observar a norma jurídica do Código de defesa do Consumidor - Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 no qual prevê:

Art.

40. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão-de-obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços.

Ainda nos termos do Art. 373, I, do CPC, compete ao autor o ônus de provar os fatos construtivos de seu direito.

Desta feita, na ausência de provas objetivas que demonstre o prejuízo causado, não pode o reclamado (apesar de causador do acidente) ser responsabilizado por toda a cadeia de problemas que provém da ocorrência do fato, portanto entendo ser improcedente o pedido de lucros cessantes.

Por sua vez, em relação aos danos morais pretendidos, vale salientar que o conceito de dano moral, ante a inexistência de sua especificação legislativa, é dado basicamente pela doutrina – seguida desde logo pela jurisprudência, que, dentre vários aspectos, leciona que a dor psíquica se configura quando há abalo emocional, consubstanciada na perturbação de aspectos inerentes aos atributos de personalidade da pessoa, como a honra, a reputação, a correção estética, a tranquilidade de espírito, dentre outros.

A psiquê não é valorada financeiramente, razão pela qual o dano moral é comumente tratado por dano extrapatrimonial, posto atingir bens de caráter imaterial, desprovidos de conteúdo econômico.

O abalo consiste na dor, no sofrimento, na tristeza, na saudade, na cicatriz, e em vários outros aspectos que podem ocorrer em razão da própria natureza da pessoa.

Neste âmbito, tem-se que a ocorrência de acidente de trânsito por si só, não configura o dano moral, principalmente quando controverso quem teria dado causa de fato ao acidente. No caso dos autos, no entanto, não há qualquer demonstração de ocorrência de danos morais em favor do recorrente, razão pela qual sua pretensão merece ser indeferida.

Por sua vez, em relação ao pedido contraposto, ante o reconhecimento da conduta culposa do reclamado, que, pelas provas dos fatos foi o causador do acidente, a procedência é medida que se impõe.

Assim, entendo que a sentença objurgada deve ser reformada em parte, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO IDENIZAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS
,
mantendo inalterada a sentença nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023